Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-26.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Nulidade da sentença. Inocorrência. Ausência de pronunciamento expresso sobre artigo de lei, que, todavia, não influencia o julgamento do mérito da demanda.

Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência, diante do reconhecimento da confusão patrimonial entre embargante e executada. Apelo que se limita a sustentar que a cessão da marca ocorreu antes do incidente do cumprimento de sentença e

Ementa:
Nulidade da sentença. Inocorrência. Ausência de pronunciamento expresso sobre artigo de lei, que, todavia, não influencia o julgamento do mérito da demanda.

Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência, diante do reconhecimento da confusão patrimonial entre embargante e executada. Apelo que se limita a sustentar que a cessão da marca ocorreu antes do incidente do cumprimento de sentença e sem que houvesse registro da demanda no órgão competente. Razões que não combatem os fundamentos da sentença. Recurso, nesta parte, não conhecido.

Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013360-26.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PLASTIC
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP,
é apelado PRIMARC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U. Sustentou o Dr.
Cláudio Weinschenker OAB/SP 151.684.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-26.2019.8.26.0161 -Voto no 44.556
2
APELAÇÃO N. 1013360-26.2019.8.26.0161
COMARCA DE DIADEMA
JUIZ DE DIREITO: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE
APELANTE: PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL
PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP
APELADA: PRIMARC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADA:
WALEU
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS LTDA.
VOTO N.o 44.556
Nulidade
da
sentença.
Inocorrência.
Ausência
de
pronunciamento expresso sobre artigo de lei, que, todavia,
não influencia o julgamento do mérito da demanda.
Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência, diante
do reconhecimento da confusão patrimonial entre
embargante e executada. Apelo que se limita a sustentar
que a cessão da marca ocorreu antes do incidente do
cumprimento de sentença e sem que houvesse registro da
demanda no órgão competente. Razões que não combatem
os fundamentos da sentença. Recurso, nesta parte, não
conhecido.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de ação de Embargos de Terceiro, em razão
da constrição que recaiu sobre a marca Waleu, afirmando, a
embargante, ser titular do direito de propriedade industrial desde
27/03/2015, conforme contrato de cessão que anexa à inicial, e,
portanto, anteriormente, não havendo se falar em alienação em fraude
de execução.
A r. sentença de que se apela decretou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-26.2019.8.26.0161 -Voto no 44.556
3
improcedência da demanda, sobrevindo o apelo da vencida, onde
sustenta suas razões.
Argui preliminar de nulidade, uma vez que a decisão
não se manifestou a respeito da ausência de anotação do processo
perante o registro público, no caso, o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial. Por essa mesma razão, reclama a inversão do julgado,
insistindo que adquiriu a marca de boa-fé e que a liquidação da sentença
ocorreu apenas dois anos após a cessão.
Com contrariedade e recolhido o preparo, os autos
vieram à Corte.
É o relatório, adotado o de fls. 148.
A preliminar de nulidade, ainda que, realmente, o
Magistrado não tenha suprido a omissão em razão da falta de
pronunciamento expresso sobre o artigo invocado, não merece acolhida,
porque, como se verá, a fraude à execução não foi reconhecida em
razão de a cessão ter-se operado antes ou depois do início da execução
capaz de reduzir a devedora à insolvência.
Em outras palavras, o reconhecimento e a
manutenção da existência da fraude não se deu com fundamento no
artigo 792 do Código de Processo Civil, o que, ao menos em tese,
poderia ensejar a aplicação do inciso I, mas em razão de o Juiz de
Direito vislumbrar a ocorrência de confusão patrimonial entre cedente e
cessionária.
De efeito, extrai-se da fundamentação da r. sentença,
que a manutenção da penhora sobre a marca Waleu, atualmente de
propriedade da, aqui, embargante, deu-se porque, ao julgador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-26.2019.8.26.0161 -Voto no 44.556
4
primeiro grau, restou satisfatoriamente demonstrado que a executada,
por vias transversas, passou a exercer a atividade empresarial por meio
da pessoa jurídica da recorrente.
E, quanto a isso, o apelo não oferta combate.
Determina o art. 1.013 do Código de Processo Civil
que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
Aqui, todavia, as razões recursais limitam-se a
requerer a procedência porque a cessão ocorreu antes do início da fase
de cumprimento de sentença e sem que houvesse registro da demanda
no registro público correspondente ao bem penhorado, nada se
esclarecendo a respeito da confusão patrimonial das pessoas jurídicas.
O inconformismo, portanto, em sua maior parte, não
combate os fundamentos da r. decisão, o que determina seja-lhe, neste
ponto, negado conhecimento, nos termos da Súmula 4 do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, da jurisprudência dominante desta
Corte (Ap no 9230267-37.2008.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Marcondes, DJ 23/10/12; Ap no 0041845-29.2011.8.26.0001, Rel. Des.
Cauduro Padin, DJ 02/11/13; Ap no 0045137-51.2012.8.26.0562, Rel.
Des. Isabel Cogan, DJ 18/09/13) e do atual diploma processual civil.
Por esses fundamentos é que nego provimento ao
recurso, na parte conhecida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-26.2019.8.26.0161 -Voto no 44.556
5